Tribunal: TJMT
Processo: 1015572-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015572-30.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGADO), GILBERTO PACIFICO ZENY - CPF: 337.270.319-72 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), SENNA BISMARCK DE SOUSA SILVA - CPF: 059.140.063-41 (ADVOGADO), RENATA ELISA DE SOUZA ESTEVES - CPF: 028.016.271-51 (ADVOGADO), FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.697.576/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GILBERTO PACIFICO ZENY contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015572-30.2022.8.11.0000, originária dos autos da ação de Embargos à Execução (Proc. no 1021179-95.2022.8.11.0041), ajuizada pelo embargante contra a AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A., à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada, para reformar a decisão agravada e, assim, ordenar que os embargos à execução sejam recebidos sem efeito suspensivo (cf. Id. no 152131664).

O embargante diz que o acórdão embargado “
é contraditório com o acórdão do Agravo de Instrumento no 1006076-11.2021.8.11.0000
”, afirmando a existência de “
nítida contradição entre as decisões que versam sobre a mesma questão, pois, em uma, é deferido o arresto como garantia da execução, com a nomeação do Armazém Fazendão, e na outra,
(...)
nega-se o efeito suspensivo aos embargos à execução, o que, por consequência, autoriza justamente a remoção dos grãos e demais atos expropriatórios
”.

Sustenta que o acórdão também foi omisso, “
pois não houve qualquer fundamentação, qualquer ponderação ou consideração, sobre a carta de fiança prestada
(...)
não apenas para garantir o Juízo da execução, mas para subsidiar a revogação da medida de arresto
”.

Pede, então, o
acolhimento dos embargos de declaração, para que seja suprida a omissão apontada, ou, ao menos, “
complementar o acórdão, fazendo constar expressamente ressalva de que, os grãos arrestados permaneçam com o Armazém Fazendão, na forma consignada na decisão do Agravo de Instrumento no 1006076-11.2021.8.11.0000, eliminando assim, o conflito entre as decisões
” (cf. Id. no 153254670).

A embargada não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 15575670).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O acordão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o provimento do agravo de instrumento interposto pela embargada, abrangendo todos os pontos necessários à resolução do mérito recursal, isto é, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, de modo que não há contradição a ser esclarecida e nem omissão a ser suprida e suplantada.

Em relação ao vício da contradição, o eg. STJ já definiu que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006), assim, merece pronta rejeição a arguição de contradição do acórdão embargado em razão de suposto conflito com a decisão proferida em outro feito.

Em todo caso, anoto que é, no mínimo,
falaciosa a alegada contradição entre o decidido nestes autos e o acórdão proferido no julgamento do RAI no 1006076-11.2021.8.11.0000, porque, lá, como bem delimitado nas razões decisórias, a análise decisória circunscreveu à presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar de arresto cautelar nos autos de pedido de
Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente (e não em processo de execução), sendo que, somente em razão da natureza cautelar e precária da medida discutida naquela via recursal, oriunda, repita-se, de decisão liminar em sede de pedido de tutela provisória em caráter antecedente, restou definido que os grãos arrestados deveriam ficar sob os cuidados de depositário judicial, não havendo nenhum óbice a que, convertido o feito em ação de execução, como, de fato, já ocorreu, o Juízo de origem decida favoravelmente à conversão do arresto em penhora, autorizando a liberação do produto à credora, afinal, conforme destacado no julgamento do recurso conexo, o arresto é medida de natureza cautelar, e não satisfativa, com específica finalidade de assegurar
futura satisfação da pretensão executiva
.

Quanto à dita omissão “
sobre a carta de fiança prestada
”, se a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento de três requisitos cumulativos (CPC, art. 919, §1o), e se a conclusão decisória foi pela não demonstração do requisito da probabilidade do direito, tornando inútil a investigação em relação à presença das demais,
é um tanto quanto óbvio o porquê de não haver pronunciamento ou menção acerca da garantia ofertada ao Juízo, sendo o silêncio desta eg. Corte Julgadora sobre a matéria pura e simples decorrência lógica do desfecho decisório alcançado, logo, ainda que se pudesse falar em omissão do julgado (o que não se pode, ao menos não juridicamente), seria o caso de uma “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria, não se amoldando ao conceito da figura jurídica descrita no art. 1.022 do CPC como hipótese passível de justificar a interposição do recurso de embargos de declaração.

Registro, por fim, quanto ao prequestionamento, que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeitos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023